Tribunal: STF
Processo: ARE 1597306
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, ementado nos seguintes termos: 
 
“ELEIÇÕES 2024. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. MEIO PROSCRITO. OUTDOORS COM IMAGENS, NOMES, ALUSÃO À CONDIÇÃO DE PRÉ-CANDIDATOS. PREFEITO. VICE–PREFEITO. INDICAÇÃO DE SUAS REDES SOCIAIS. CONOTAÇÃO ELEITORAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 3º-A E 26 DA RES.-TSE 23.610. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ART. 36, § 3º, DA LEI 9.504/97. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO PROVIMENTO.” (eDOC 109 – ID: 2f119e1b, p. 1)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, II, do texto constitucional. 
Nas razões recursais, sustenta-se que não caracteriza propaganda eleitoral antecipara quando não há pedido explicito de votos, bem como quando ausente conteúdo eleitoral nos objetos publicitários.
Alega-se que “os engenhos publicitários não trazem nenhuma veiculação de pré-candidaturas e/ ou menção as eleições municipais vindouras, sendo uma ação perpetrada pelos partidos políticos aos quais os Recorrentes são filiados, de forma que a ação se encontra totalmente incursa na permissão legal prevista pelo art. 36-A da Lei nº. 9.504/97” e que “a ausência de pedido explicito de voto e de viés eleitoral, não configura propaganda eleitoral antecipada” (eDOC 112 – ID: e7c853b1, p. 13).
Argumenta-se, ainda, que a “a r. decisão recorrida viola a legislação eleitoral – artigo 36-A, da Lei nº. 9.504/97 – que expressamente regulamenta a matéria do indiferente eleitoral, sendo certo que seu art. 36-A serve de norteador entre o que caracteriza e o que não caracteriza propaganda eleitoral antecipada” (eDOC 112 – ID: e7c853b1, p. 18).
Defende-se, no ponto, que “os Recorrentes diligenciaram nos endereços informados, e, dentro do prazo consignado na liminar concedida, procederam à retirada dos artefatos denominados” e que, “[d]essa feita, em tendo sido acatada a ordem, a retirada dos artefatos no prazo determinado ilide qualquer condenação ao pagamento de multa, consoante dispõe o art. 37, §1º, da Lei nº. 9504/97” (eDOC 112 – ID: e7c853b1, p. 56).
Argumenta-se que a “legislação é clara no sentido de que somente haverá condenação ao pagamento de multa no caso de o notificado não proceder à retirada da propaganda no prazo de 48h após a notificação, de forma que, no presente caso, comprovado o cumprimento, não há que se falar em qualquer condenação” (eDOC 112 – ID: e7c853b1, p. 56).
Aduz-se, ainda, que “[é] vasta a jurisprudência desta E. Corte no sentido de que a veiculação de outdoor em período anterior ao de campanha eleitoral sem pedido explícito de voto não caracteriza propaganda eleitoral antecipada, mas sim mero indiferente eleitoral(eDOC 112 – ID: e7c853b1, p. 25).
Por fim, alega-se que “a reforma do mérito de um acordão proferido pelo Plenário do E. TRE/SP somente poderia ter ocorrido mediante o julgamento colegiado do recurso, e não por via de decisão monocrática como ocorreu no caso concreto, o que acabou por culminar em violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, da colegialidade das decisões definitivas dos Tribunais e do juiz natural” (eDOC 112 – ID: e7c853b1, p. 35).
É o relatório.
Decido. 
A irresignação não merece prosperar. 
O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, reafirmada para as eleições de 2024, é no sentido de que há propaganda eleitoral extemporânea quando se tem, cumulativamente ou não, a presença da referência direta ao pleito para o cargo em disputa, o pedido explícito de voto, de não voto ou o uso de palavras mágicas para esse fim, a realização por forma vedada de propaganda eleitoral no período permitido, ou  a violação à paridade de armas entre os possíveis concorrentes. Com base nisso, registrou que, no caso, subsistem elementos suficientes a evidenciar a prática de propaganda eleitoral antecipada. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:
 
“2. Análise do agravo regimental. 
2.1. Da impugnação aos fundamentos da decisão agravada. Conquanto os agravantes tenham impugnado os fundamentos da decisão agravada, o apelo não pode ser provido, tendo em vista a compatibilidade da decisão agravada com a jurisprudência desta Corte Superior. 
3. Da possibilidade de provimento do recurso por meio de decisão monocrática, nos termos do art. 36, § 7º, do Regimento Interno do TSE. 
Os agravantes defendem a nulidade da decisão agravada ante a incidência de erro procedimental, aduzindo que a reforma do mérito de acordão proferido pelo TRE/SP somente poderia ter ocorrido mediante o julgamento do colegiado do TSE, e não por decisão monocrática, como ocorreu no caso concreto, em manifesta violação ao devido processo legal, bem como aos princípios do duplo grau de jurisdição, da colegialidade das decisões definitivas dos Tribunais Regionais, do juiz natural, bem como ao art. 36, § 7º, do Regimento Interno do Tribunal Superior Eleitoral. 
Todavia, observo que a decisão agravada observou devidamente o disposto no Regimento Interno do TSE, que autoriza o relator a dar provimento ao recurso se a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior (art. 36, § 7º). 
Com efeito, registrou-se na decisão agravada que, diversamente do consignado pelo TRE/SP, nos termos do art. 3º-A da Res.-TSE 23.610, incluído pela Res.-TSE 23.671, caracteriza-se propaganda eleitoral extemporânea na hipótese em que, conquanto não se constate pedido explícito de voto, a mensagem contenha conotação eleitoral, tenha sido veiculada em local vedado ou por meio, forma ou instrumento proscrito durante a campanha. 
Desse modo, não há falar em nulidade da decisão agravada, porquanto a compreensão desta Corte Superior é no sentido de que a prolação de decisões individuais pelo relator, com base no preceito regimental em tela, não viola dispositivos legais ou constitucionais, porquanto tais decisões podem, mediante agravo regimental, ser submetidas ao exame do colegiado. Nessa linha, cito: AgR-ARE 0600021-44, Min. Isabel Gallotti, DJE de 12.5.2025. 
Em relação ao argumento de que houve cerceamento do direito da defesa técnica dos agravantes de apresentar memorias, bem como de realizar de sustentação oral, ficou consignado na decisão agravada: “Ressalte-se que, nas contrarrazões, os recorridos alegam que o caso dos autos configuraria indiferente eleitoral, mas afirmam que “as fotos carreadas à inicial demonstram de forma inequívoca que o engenho publicitário traz tão somente a veiculação das pré-candidaturas” (ID 163303922, p. 7) e que a ação estaria amparada pelo art. 36-A da Lei 9.504/97, o que reforça a conotação eleitoral da publicidade” (ID 163436655). 
Como se vê os agravantes, em sede contrarrazões ao recurso especial, tiveram a oportunidade de se manifestarem acerca da questão controvertida nos autos. 
No ponto, esclareço que este Tribunal Superior já decidiu que: “Não há cerceamento de defesa na impossibilidade de realizar sustentação oral e de apresentar memoriais ante o julgamento monocrático do agravo e do recurso especial quando as partes tiveram garantida a prática de todos os atos de defesa nos autos, como verificado na espécie” (AgR-AREspE 1012-94, rel. Min. Nunes Marques, DJE de 15.5.2025, grifos nossos). 
3.1. Da prática de propaganda eleitoral antecipada em meio proscrito. Acórdão regional contrário à jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral. 
Conforme assentado no decisum impugnado, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo negou provimento a agravo regimental e manteve a decisão monocrática do relator que reformou a sentença e julgou improcedente o pedido formulado em representação ajuizada em desfavor dos recorridos pelo Diretório Municipal do União Brasil (União), por entender não configurada propaganda eleitoral antecipada por meio de outdoors, sob o fundamento de que o material impugnado não continha pedido explícito de votos.
Na espécie, consta na sentença proferida pelo Juízo da 409ª Zona Eleitoral que “a veiculação de outdoors possui claro conteúdo eleitoral, ainda que não haja pedido explícito de voto, uma vez que as frases e os slogans utilizados (‘Juntos Por SBC’, ‘SBC Pode Mais’) remetem diretamente às pretensões eleitorais dos representados. Ainda, verifica-se também que os representados valeram-se de associação de imagem com figura política de grande relevância (Lula, atual Presidente da República e José Alckmin, atual Vice-Presidente da República), demonstrando clara parceria com finalidade de campanha tentando atrair a simpatia dos eleitores do atual Presidente da República” (ID 163303878). 
Os agravantes sustentam que o decisum impugnado violou o art. 36-A da Lei 9.504/97, c.c. o art. 26 da Res.-TSE 23.610, sob o argumento de que os engenhos publicitários não trazem nenhuma veiculação de pré-candidaturas e/ou menção às eleições municipais vindouras, sendo esta uma ação perpetrada pelos partidos políticos aos quais os agravantes são filiados, de forma que a ação se encontra totalmente incursa na permissão legal prevista pelo citado diploma legal da Lei 9.504/97. 
Nesse contexto, alegam que a imagem do presidente e do vice-presidente da República na propaganda impugnada somente corrobora com o quanto afirmado, no sentido de que a ação foi partidária, haja vista que o vice-Presidente da República é filiado ao mesmo partido que o agravante William Dib, PSB; bem como o Presidente da República é filiado ao mesmo partido do agravante Luiz Fernando, PT. 
No entanto, assim como anotado na decisão agravada, a jurisprudência desta Corte Superior, reafirmada para as Eleições de 2024, é no sentido de que há propaganda eleitoral extemporânea quando se tem, cumulativamente ou não, a presença dos seguintes elementos: i) referência direta ao pleito vindouro ou ao cargo em disputa; ii) pedido explícito de voto, de não voto ou o uso de palavras mágicas para esse fim; iii) realização por forma vedada de propaganda eleitoral no período permitido; e iv) violação à paridade de armas entre os possíveis concorrentes. Nessa linha: AgR-REspEl 0600048-98, de minha relatoria, DJE de 15.5.2025. 
Com base na orientação acima citada, reitero que o Tribunal Superior Eleitoral já decidiu que “autilização de outdoors, mesmo sem pedido explícito de voto, constitui ofensa ao art. 39, § 8º, da Lei nº 9.504/1997, pois a legislação proíbe esse meio de veiculação de propaganda eleitoral” (AgR-REspEl 0600723-16, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJE de 30.10.2024, grifos nossos). 
Ressalte-se que, do exame das peças publicitárias, cujos teores e imagens foram registrados no acórdão regional, denota-se a sua natureza eleitoreira, a configurar propaganda eleitoral antecipada irregular, tendo em vista que buscam divulgar os nomes e os partidos dos então pré-candidatos, mediante: a) utilização de meio proscrito (16 outdoors), com nomes, fotos oficiais, alusão à condição de pré-candidatos e indicação das suas redes sociais; e b) associação da imagem dos representados com figuras políticas de grande relevância – quais sejam: Luís Inácio Lula da Silva e Geraldo Alckmin, respectivamente, presidente e vice-presidente da República –, o que demonstra o nítido intuito de conquistar votos e apoio dos eleitores do atual mandatário. 
Também ficou consignado na decisão agravada que, além da conotação eleitoral e da utilização de meio proscrito verificadas na espécie, observa-se que este Tribunal Superior tem entendido pela configuração de propaganda eleitoral antecipada por reconhecer pedido explícito de votos em expressões similares às utilizadas pelos recorridos (“SBC pode mais”, “Compromisso com a cidade”, “Juntos por SBC” e “Juntos pela periferia”) (...)
Na mesma linha, cito o entendimento da douta Procuradoria-Geral Eleitoral: Os recorridos utilizaram-se de meio vedado para realizar propaganda antecipada, razão pela qual deve haver reforma do acórdão regional para, reconhecer a prática de propaganda antecipada por meio proscrito, bem como aplicar multa pela prática vedada, que independe da retirada ou não do material irregular, bastando estar configurada sua ilicitude para incidência da sanção pecuniária. (ID 163409160). 
Por fim, saliento que esta Corte Superior, em julgamento recente de representação por propaganda eleitoral antecipada também oriunda do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, tendo como partes os ora agravantes, já analisou e refutou as mesmas teses suscitadas no presente feito, nos seguintes termos: “Autilização de outdoor com nome e imagem de notórios pré-candidatos aos cargos de prefeito e vice, ao lado de políticos proeminentes no cenário nacional, associados ao slogan ‘SBC pode mais’, denota a promoção pessoal dos agravantes com intuito de impulsionar suas candidaturas, sobretudo pela proximidade com o início do período eleitoral (4, 5 e 10/7/2024). É o que se infere das fotografias da publicidade impugnada, reproduzidas integralmente no acórdão de origem” (REspEl 0600029-17, rel. Min. Isabel Gallotti, DJE de 10.9.2025, grifos nossos). 
4. Da impossibilidade do afastamento da multa aplicada. 
Quanto ao argumento de que o cumprimento tempestivo da medida liminar que determinou a retirada os artefatos ilide qualquer condenação dos agravantes ao pagamento de multa, nos termos do art. 37, § 1º, da Lei 9.504/97, anoto que a multa aplicada aos agravantes teve como fundamento o art. 36, § 3º, do citado diploma legal, que assim dispõe: “A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação da propaganda e, quando comprovado o seu prévio conhecimento, o beneficiário à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), ou ao equivalente ao custo da propaganda, se este for maior”. 
No mais, esta Corte Superior, em caso similar, já assentou que: "A retirada de propaganda irregular veiculada em bens particulares não afasta a incidência de multa, consoante a orientação expressa no enunciado 48 da Súmula do TSE" (AgR-REspe 183-92, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJE de 30.5.2018). 
5. Conclusão. 
Por essas razões, voto no sentido de negar provimento ao agravo regimental interposto por Luiz Fernando Teixeira Ferreira, William Dib, José Alexandre Pena Devesa, Getúlio Batista Cangussu, Renato de Jesus Ramos e pelos Diretórios Municipais do Partido dos Trabalhadores (PT) e do Partido Socialista Brasileiro (PSB)” (eDOC 109 – ID: 2f119e1b)

 
Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
 
“Agravo interno. Recurso extraordinário com agravo. Direito eleitoral. Propaganda eleitoral antecipada irregular. Discurso de presidente da república candidato à reeleição. Resolução TSE nº 23.610/19. Matéria infraconstitucional. Revolvimento do conjunto fático-probatório. Súmula nº 279/STF.Princípio da segurança jurídica (art. 16 da CF) não violado. Previsão da conduta ilícita em norma regulamentar. Não provimento. 1. Consoante asseverado no acórdão recorrido, a divulgação de fatos sabidamente inverídicos e descontextualizados consubstanciou conduta relevante no âmbito do direito eleitoral apta a atrair a competência daquela Justiça Especializada, bem como a aplicação de sanções decorrentes do malferimento aos bens jurídicos tutelados durante o processo eleitoral. 2. In casu, a prática ilícita foi examinada sob a óptica do microssistema de tutela da propaganda eleitoral, incorporado na norma insculpida no art. 9-A da Resolução-TSE nº 23.610/19, o que denota previsibilidade e segurança jurídica a todos os candidatos e demais atores da campanha eleitoral de 2022. 3. Não há falar, portanto, em violação do postulado da anterioridade eleitoral (art. 16 da CF), na medida em que a conduta já havia sido reproduzida no texto da norma regulamentar, norteando o comportamento dos atores da disputa eleitoral. 4. As práticas ilícitas foram examinadas à luz de normas infraconstitucionais, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal, ainda que existente, seria indireta ou reflexa, o que inviabiliza o trânsito do apelo nobre. 5. Para se concluir de forma diversa do TSE e se acolher a tese de que não houve distorções do processo eleitoral, bem como que o discurso foi proferido no exercício regular da liberdade de expressão, seria necessário revalorar o conjunto probatório dos autos, o que atrai a incidência do óbice da Súmula nº 279/STF. 6. Agravo regimental não provido” (ARE 1431457 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 14.08.2024 – grifo nosso)
 
“DIREITO ELEITOIRAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. PROMOÇÃO PESSOAL DE CANDIDATO. PRETENSÃO QUE DEMANDA O REEXAME DE PROVAS SOB A EXEGESE DA LEI DAS ELEIÇÕES. AUSÊNCIA DE RESSONÂNCIA CONSTITUCIONAL IMEDIATA. 1. Analisando o acervo probatórios dos autos, o acórdão recorrido reconheceu ter havido na espécie uso desvirtuado da propaganda institucional partidária, considerando a divulgação de conteúdo voltado a beneficiar a candidatura da agremiação. 2. O acolhimento da pretensão deduzida demanda o reexame do acervo probatório e da legislação infraconstitucional correlata. 3. Agravo regimental a que nega provimento” (ARE 854113 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 08.06.2015 – grifo nosso)
 
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.
Publique-se.
Brasília, 28 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente